Tribunal: STF
Processo: HC 172136
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedidos formulados pelo Instituto Anjos da Liberdade (Petição nº 41.058/2019), pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Petição nº 75.812/2019) e pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (Petição nº 80.121/2019), que buscam a extensão, em favor dos pacientes que se encontram na mesma situação prisional por mim referida (privação do direito ao banho de sol) na decisão que proferi em 02/08/2019, da medida liminar em “habeas corpus” anteriormente deferida nestes autos.
    A decisão, de minha lavra, que concedeu provimento cautelar nos autos deste processo de “habeas corpus”, está assim ementada:
    “1. O caso em julgamento: formulação de tutela cautelar. 2. A questão do ‘habeas corpus’ coletivo como instrumento constitucional de defesa de direitos individuais homogêneos. 3. O sistema penitenciário brasileiro: expressão visível (e lamentável) de um anômalo ‘estado de coisas inconstitucional’. 4. Democracia constitucional, proteção dos grupos vulneráveis (integrados, no caso, por pessoas que compõem o universo penitenciário) e função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal no exercício de sua jurisdição constitucional. 5. Legitimidade do controle jurisdicional das políticas públicas, inclusive em matéria penitenciária, e a reserva do possível. 6. Escassez de recursos e a questão das ‘escolhas trágicas’: um dilema que se resolve pela preponderância do ‘mínimo existencial’. 7. O direito à saída da cela por 02 (duas) horas diárias para banho de sol como prerrogativa inafastável de todos aqueles que compõem o universo penitenciário brasileiro, mesmo em favor daqueles sujeitos ao regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 52, IV).  8. Conclusão: concessão de medida cautelar.
    – Há, lamentavelmente, no Brasil, no plano do sistema penitenciário nacional, um claro, indisfarçável e anômalo ’estado de coisas inconstitucional’ resultante da omissão do Poder Público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada, incompreensivelmente, pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal, que vulnera a essencial dignidade dos sentenciados e dos custodiados em geral, que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República e que desrespeita as convenções internacionais de direitos humanos (como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – ‘Regras de Nelson Mandela’, entre outros relevantes documentos internacionais).
    – O Estado brasileiro, agindo com absoluta indiferença em relação à gravidade da questão penitenciária, tem permitido, em razão de sua própria inércia, que se transgrida o direito básico do sentenciado de receber tratamento penitenciário justo e adequado, vale dizer, tratamento que não implique exposição do condenado (ou do preso provisório) a meios cruéis, lesivos ou moralmente degradantes (CF, art. 5º, incisos XLVII, ‘e’, e XLIX), fazendo-se respeitar, desse modo, um dos mais expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado democrático de direito: a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).
    – Constitui verdadeiro paradoxo reconhecer-se, de um lado, o ‘direito à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol’ (LEP, art. 52, IV), em favor de quem se acha submetido, por razões de ‘subversão da ordem ou disciplina internas’ no âmbito penitenciário, ao rigorosíssimo regime disciplinar diferenciado (RDD) instituído pela Lei nº 10.792/2003, e negar, de outro, o exercício de igual prerrogativa de ordem jurídica a quem se acha recolhido a pavilhões destinados à execução de medidas disciplinares ordinárias (‘Pavilhão Disciplinar’) e à proteção de detentos ameaçados (‘Pavilhão de Seguro’), tal como ora denunciado, com apoio em consistentes alegações, pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
    – A cláusula da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao Poder Público o exercício de verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em contexto revelador de situação de antagonismo entre direitos básicos e insuficiências estatais financeiras. A decisão governamental, presente essa relação dilemática, há de conferir precedência à intangibilidade do ‘mínimo existencial’, em ordem a atribuir real efetividade aos direitos positivados na própria Lei Fundamental da República e aos valores consagrados nas diversas convenções internacionais de direitos humanos. A cláusula da reserva do possível, por isso mesmo, é inoponível à concretização do ‘mínimo existencial’, em face da preponderância dos valores e direitos que nele encontram seu fundamento legitimador.”
    (HC 172.136-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, publ. em 02/08/2019)
    Postula-se, em síntese, nesta sede processual, amparo jurisdicional em favor de direitos individuais homogêneos titularizados por reclusos, com o objetivo de, mediante tutela coletiva, fazer cessar situação altamente lesiva ao seu “status libertatis” e, também, de impor às administrações penitenciárias indicadas nas Petições nºs 41.058/2019, 75.812/2019 e 80.121/2019 a imediata implementação de medidas que, fundadas em cláusulas mandatórias inscritas na legislação brasileira e em convenções internacionais – como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigos 7º, 10, n. 3, e 26), a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Artigos 1º, 2º, 11 e 16, n. 1), a Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigos 5º, ns. 1, 2 e 6, e 24) e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (“Regras de Nelson Mandela”, Regra 23.1 e Regra 36), aprovadas pela Resolução nº 70/175 da Assembleia Geral da ONU, adotada em 17/12/2015 –, visam a preservar e a proteger, em benefício dos internos em geral, inclusive dos presos provisórios e daqueles segregados por razões disciplinares e/ou de segurança pessoal, seu direito à saúde, à integridade física e o respeito à sua dignidade.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade dos pedidos de extensão em causa. E, ao fazê-lo, devo observar que a eficácia extensiva das decisões benéficas – que tem como fundamento normativo o art. 580 do CPP – permite a projeção de tais julgados, quando proferidos em sede recursal, se fundados “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (…)” (grifei).
    A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, por sua vez, têm admitido, excepcionalmente, a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida (que se filia, historicamente, entre outros, ao art. 469 do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Norte, editado sob a égide da Constituição de 1891), mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal, como, por exemplo, em ação de revisão criminal (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva) ou, como na espécie, em ação de “habeas corpus” (RTJ 101/127 – RTJ 114/119 – HC 78.021/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 80.454/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Essa diretriz jurisprudencial, na realidade, tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade.
    Esse é o sentido em que se orienta o magistério de autorizados doutrinadores (DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 511, 26ª ed., 2014, Saraiva; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/211, item n. 1.055, 1ª ed., 1965, Forense; BENTO DE FARIA, “Código de Processo Penal”, vol. III/307, 1960, Record Editora; EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. VI/71-73, 6ª ed., 1965, Borsoi; MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 458, item n. 191, 28ª ed., atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, 2002, Saraiva; e ARY AZEVEDO FRANCO, “Código de Processo Penal”, vol. 2/276, 6ª ed., 1956, Forense, v.g.), entre outros autores eminentes.
    Cabe enfatizar, ainda, que a extensão dos efeitos benéficos de uma dada decisão impõe que se constate a identidade ou a similitude das circunstâncias, desde que revestidas de caráter objetivo, a significar, portanto, que a existência de motivos de ordem pessoal inviabiliza a aplicação da cláusula normativa de extensão a que se refere o art. 580 do CPP.
    Também não se autoriza o pleito de extensão quando os fatos subjacentes à pretensão fundada no art. 580 do CPP não se revelarem líquidos quanto à identidade ou à similitude de situações.
    É por isso que se impõe a análise, em cada caso ocorrente, das circunstâncias subjacentes à decisão cuja eficácia benéfica se busca estender.
    As razões de ordem fático-jurídica ora invocadas permitem-me reconhecer a ocorrência, na espécie, de situação de similitude, até mesmo de identidade, entre o que se registra nas unidades penitenciárias mencionadas nos referidos pedidos de extensão e a situação que me levou a deferir, na presente causa, o provimento cautelar cuja extensão está sendo ora postulada.
    O exame comparativo das situações postas em análise justifica a concessão, no caso, da pretendida eficácia extensiva da liminar que outorguei em 02/08/2019 neste processo, em ordem a assegurar, naquele julgado monocrático, aos presos recolhidos no “Pavilhão de Seguro” e no “Pavilhão Disciplinar” da Penitenciária “Tacyan Menezes de Lucena” o direito à saída da cela pelo período mínimo de 02 (duas) horas diárias para banho de sol.
    Constato, desse modo, que há entre os reclusos nos pavilhões destinados à execução de medida preventiva de segurança pessoal e disciplinar da Penitenciária “Tacyan Menezes de Lucena”, em Martinópolis/SP, e os internos nas unidades prisionais indicadas nas Petições nºs 41.058/2019, 75.812/2019 e 80.121/2019 identidade de situação, o que viabiliza o deferimento do pedido de extensão, consideradas, para tanto, as próprias razões que dão suporte à decisão por mim proferida em 02/08/2019.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em idênticos fundamentos jurídicos que expus em longa decisão proferida nestes autos, estendo, nos mesmos termos e com a mesma finalidade, o conteúdo do julgado que proferi, em 01/07/2019 (publ. em 02/08/2019), na presente ação de “habeas corpus”, em ordem a assegurar aos respectivos internos “o direito à saída da cela pelo período mínimo de 02 (duas) horas diárias para banho de sol”, observadas as cautelas necessárias em razão da pandemia que afeta o nosso País, deferindo, cautelarmente, esse benefício  (a) “aos presos reclusos no Departamento Penitenciário Federal” (Petição nº 41.058/2019), (b) “às pessoas presas nos setores de medida preventiva de segurança pessoal (‘seguro’) e disciplinar (‘castigo’) nas unidades prisionais listadas” na Petição nº 75.812/2019 e (c) “às pessoas presas no Presídio Especial de Planaltina” (Petição nº 80.121/2019).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional – Depen (Petição nº 41.058/2019), às autoridades administrativas (Diretores Técnicos) responsáveis pelas Penitenciárias indicadas na Petição nº 75.812/2019 e ao Diretor da Penitenciária Especial de Planaltina/GO (Petição nº 80.121/2019).
    2. Transmita-se, por igual, cópia desta decisão aos eminentes Senhores Procuradores-Gerais de Justiça do Estado de São Paulo e do Estado de Goiás e ao eminente Senhor Procurador-Geral da República, bem assim aos ilustres Senhores Secretários da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e do Estado de Goiás e ao eminente Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública.
    3. Determino, ainda, que as autoridades acima referidas, no prazo de 30 (trinta) dias, informem e detalhem as medidas que, ordenadas nesta decisão, objetivam viabilizar a implementação do direito dos reclusos, em suas respectivas unidades prisionais, à saída da cela por 02 (duas) horas diárias para banho de sol.
    Com a adoção de tais medidas, cessará o estado de permanente e inaceitável violação aos direitos básicos dos presos que ora figuram como pacientes neste processo de “habeas corpus” coletivo, adequando-se, em consequência, a prática penitenciária à legislação doméstica brasileira e às convenções internacionais de direitos humanos.
    4. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República em relação ao mérito do presente “habeas corpus”, bem assim quanto aos pedidos de extensão ora examinados e deferidos em sede estritamente cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020 (21h30).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator